Tribunal: TJMT
Processo: 1001609-57.2020.8.11.0021
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1001609-57.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ANGELA ANDREA KUHN - COMERCIO - CNPJ: 05.256.809/0001-00 (APELANTE), HELIO PEDRO NOVAIS DE OLIVEIRA - CPF: 862.673.291-00 (ADVOGADO), JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES - CPF: 010.422.651-00 (ADVOGADO), ANGELA ANDREA KUHN - CPF: 879.316.641-91 (APELANTE), ANGELA ANDREA KUHN - CPF: 879.316.641-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO PEDRO NOVAIS DE OLIVEIRA - CPF: 862.673.291-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE. INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO RECONHECIDA. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Hélio Pedro Novais de Oliveira contra decisão que, nos autos de execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a inexistência do débito tributário constante da CDA no 2020375461, determinando, entretanto, o prosseguimento da execução quanto ao débito remanescente, sem condenar a exequente em honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível apelação contra decisão interlocutória que reconhece parcialmente a inexigibilidade do crédito tributário, sem extinguir o feito executivo, bem como se deve haver condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida, ao reconhecer a inexigibilidade de parte do débito tributário e manter o prosseguimento da execução quanto ao saldo, tem natureza interlocutória, sendo impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

4. A interposição de apelação, nesses casos, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que o reconhecimento parcial da inexigibilidade do crédito não extingue a execução, motivo pelo qual a apelação é incabível.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “1. É incabível a apelação contra decisão interlocutória que reconhece parcialmente a inexigibilidade do crédito tributário, sem extinguir a execução fiscal. 2. A interposição de apelação, nessa hipótese, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Hélio Pedro Novais de Oliveira contra a r. sentença proferida nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada, reconhecendo a inexistência do débito tributário constante da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 2020375461, sem, contudo, condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Determinou-se, outrossim, o prosseguimento da execução quanto ao débito remanescente.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que o reconhecimento, pela Fazenda Pública estadual, da inexigibilidade do crédito tributário executado somente se deu em razão da provocação judicial promovida por sua atuação técnica, consubstanciada na apresentação tempestiva da exceção de pré-executividade, a qual teria sido imprescindível para evitar a cobrança indevida.

Alega que tal atuação foi determinante para o cancelamento da CDA n.o 2020375461, providência posteriormente requerida pela própria exequente, após provocação formulada pela defesa regularmente constituída.

Afirma, ainda, que o juízo de origem incorreu em omissão relevante ao deixar de condenar a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, omissão esta não suprida mesmo após a interposição de embargos de declaração, que restaram rejeitados.

Diante disso, requer, em sede preliminar, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que a verba pleiteada possui natureza alimentar e que, atuando em causa própria, não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

No mérito, pleiteia a reforma da sentença, com a consequente condenação da exequente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção integral da sentença.

A remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça foi dispensada, nos termos da Súmula n.o 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia à análise da admissibilidade do recurso de apelação interposto contra decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, reconhecendo a inexistência do débito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n.o 2020375461, sem, contudo, extinguir o feito executivo, tendo determinado o seu regular prosseguimento em relação ao crédito remanescente.

De início, impende salientar que o ordenamento jurídico pátrio adota o princípio da taxatividade recursal, segundo o qual somente são cabíveis os recursos expressamente previstos em lei.

In casu, verifica-se que a decisão recorrida não possui natureza de sentença, porquanto não operou a extinção do processo executivo, limitando-se a declarar a inexistência de parte do crédito tributário e a determinar a continuidade da execução quanto ao saldo remanescente.

A propósito, confere-se a seguinte passagem da parte dispositiva do decisum:

“1 – Feitas tais considerações, diante do reconhecimento, pela Fazenda Estadual da pretensão veiculada pela parte executada, com fundamento no art. 356 do CPC, este juízo
ACOLHE PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade, para declarar a inexistência do débito tributário referente a CDA n. 2020375461.

Por sua vez,
em relação ao tributo ICMS
, no regime de substituição tributária transcrita necessária dilação probatória, eis que ausente prova documental constituída anexada a inicial, dependendo neste caso a análise do processo administrativo tributário para constatar se a executada estaria obrigada em recolher o imposto pelo regime da substituição tributária.

2 – Quanto ao débito remanescente, INTIME-SE a parte devedora para quitação no prazo de 10 (dez) dias.

3 – Após, INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que entender de direito.”

Portanto, tratando-se de decisão interlocutória que não põe fim à execução fiscal, revela-se manifestamente incabível a interposição de recurso de apelação, configurando erro grosseiro que obsta a incidência do princípio da fungibilidade recursal.

Tal entendimento encontra respaldo firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cuja orientação consolidada reconhece o cabimento exclusivo de agravo de instrumento em hipóteses análogas, conforme se depreende do seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PARCIAL. APELAÇÃO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO
. ART. 475-M, § 3°, DO CPC/1973. FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. PARCIAL CONHECIMENTO, APENAS QUANTO À PRELIMINAR DE OMISSÃO E, NESSE PONTO, NEGAÇÃO DE PROVIMENTO.

1. Não se configurou a ofensa aos arts. 489, § 1o, I, III, IV, e 1.022, I, do CPC/2015, pois o Tribunal de origem julgou integralmente a lide, analisando expressamente o descabimento de apelação contra a decisão que não extinguiu o processo.

2. O Tribunal estadual assim decidiu (fls. 60-61, e-STJ, grifou-se): "(...) O sentenciante reconheceu a prescrição de parte do débito, qual seja, das prestações vencidas em 2005 e 2006, subsistindo a execução atinente aos demais exercícios. Neste passo, o togado determinou expressamente o prosseguimento da expropriatória apenas com relação aos anos de 2007 até 2010. Dessarte, houve erronia no recurso manejado (...). Deveras, tal ato judicial desafiava agravo de instrumento e não o apelo, conforme disciplinava o art. 475- M, § 3°, do Código de Processo Civil de 1973, em vigor naquela oportunidade (...)".

3. A compreensão sólida do STJ é de que a decisão que declara a inexigibilidade parcial da Execução possui natureza interlocutória, portanto, recorrível mediante Agravo de Instrumento, configurando erro grosseiro a interposição de apelação, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Outrossim, não sendo extinta a ação fiscal, é evidente que a apelação é incabível, como ocorreu no presente feito.

4. Ademais, o referido entendimento se aplica independentemente da decisão ser oriunda de impugnação, Exceção de Pré-Executividade, ou qualquer outro remédio recursal, uma vez que o tipo manejado não altera a natureza jurídica da decisão que apenas extingue parcialmente a fase executória, como quer a recorrente (fl. 82, e-STJ). Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes do STJ.

5. Recurso Especial parcialmente conhecido, somente com relação à preliminar de omissão, e, nessa parte, não provido.”

(REsp 1812216/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). (g.n)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reiteradamente decidido pela inadmissibilidade da apelação interposta contra decisão interlocutória que reconhece parcialmente a inexigibilidade do crédito tributário, conforme se verifica dos seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DE APELAÇÃO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça que a decisão que declara a inexigibilidade parcial da Execução possui natureza interlocutória, portanto, recorrível mediante Agravo de Instrumento, configurando erro grosseiro a interposição de apelação, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Nos termos da jurisprudência do STJ, a "inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível na espécie afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da constatação do erro grosseiro”.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1000117-84.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024)(g.n)

Ementa - DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCLUSÃO DE UM DOS SÓCIOS – PROSSEGUIMENTO DO FEITO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – CABIMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART. 1.015, VII, DO CPC/2015 – APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - FUNGIBILIDADE RECURSAL - NÃO APLICAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 - É cabível agravo de instrumento - e não apelação - contra decisão que exclui litisconsorte passivo da lide, com extinção parcial do processo.

2 - A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser contra a decisão judicial a qual se pretende impugnar.

3. Apelo não conhecido.

(N.U 0000725-45.1996.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 01/10/2024)(g.n)

Dessa forma, evidenciada a inadequação da via recursal eleita, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e do artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, não conhecer do recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025